Tribunal: STF
Processo: AI 519283
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO  VIA FAC-SÍMILE, EM
DESACORDO COM A NORMA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 179/99 DO STF. NÃO
HOUVE APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS.
A petição do recurso, por meio de
 fac-símile, não foi recebida pelos aparelhos de transmissão da
seção própria deste excelso Tribunal. Não houve, tampouco, a
apresentação dos originais da petição recursal.
 Agravo regimental
não conhecido.